Tribunal: TJMT
Processo: 0000981-88.2020.8.11.0020
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0000981-88.2020.8.11.0020
RECORRENTES: IVONILDO DA MATA BARRETO e DIVINA APARECIDA PEREIRA DOS ANJOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0000981-88.2020.8.11.0020
RECORRENTE: IVONILDO DA MATA BARRETO e DIVINA APARECIDA PEREIRA DOS ANJOS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do recurso especial
Trata-se de recursos especiais interpostos por IVONILDO DA MATA BARRETO e DIVINA APARECIDA PEREIRA DOS ANJOS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos da seguinte ementa (Id. 82663989):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA – 1) NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – DELITO DE NATUREZA PERMANENTE – FUNDADAS RAZÕES QUE LEVOU A PRISÃO EM FLAGRANTE POR APREENSÃO DE DROGA, ARMA, MUNIÇÃO E DOCUMENTOS DE USUÁRIOS DE DROGAS EM PODER DOS RÉUS – 2) QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA VIOLAÇÃO – 3) DIREITO AO SILÊNCIO – FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE QUE NÃO VIOLA O DIREITO DE PERMANECER CALADO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE – 4) CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA UTILIZADA NA SENTENÇA – ACESSO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PLEITOS DE NULIDADES AFASTADOS – 5) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E DESCLASIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVAS NOS AUTOS A AMPARAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS EM JUÍZO – APREENSÃO DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS INDICADORAS DO TRÁFICO – NEGATIVAS DE AUTORIA APRESENTADAS SEM FUNDAMENTOS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – 6) CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO COMPROVADO NOS AUTOS PELAS PALAVRAS DOS AGENTES POLICIAIS – PRISÃO POSSIBILITADA APÓS PRÉVIA INVESTIGAÇÃO E DENÚNCIAS DO COMÉRCIO DE DROGAS PELOS ACUSADOS – ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA - CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA INFORMAÇÕES ANTERIORES DA OCORRÊNCIA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada na residência dos acusados, precedente do STJ, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais militares na residência do acusado, quando a conduta flagrancial estiver alicerçada em evidências concretas da prática da traficância.
2. Inviável o pleito de nulidade por violação de incomunicabilidade de testemunhas, quando não ficar demonstrado nos autos sua ocorrência na audiência por vídeo conferência, tendo o magistrado, inclusive, ponderado que no momento da tomada do depoimento foi mostrado o local em que ela se encontrava, de modo que a mera presunção não é capaz de invalidar o ato processual.
3. Não há se falar em violação a garantia constitucional do direito silêncio estampada no art. 186 do CPP, após ciente de que não estaria obrigado a responder qualquer pergunta e que o silêncio não seria interpretado em prejuízo do acusado, interpelado veio a responder voluntariamente as perguntas da acusação; bem como o exercício do direito ao silêncio não implica vedação à Acusação faça perguntas ao acusado, fica a seu arbítrio responder ou não.
4. Nulidade apontada durante a persecução Processual Penal exige comprovação de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, que normatiza o Pás de Nullité Sans Grief, e define não ser nulo o ato se não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
5. Deve ser mantida a condenação por tráfico quando a prova colhida nos autos, demonstra, indene de dúvida, a conduta do comércio ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, amparadas nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante após investigação que levou a apreensão de droga na residência, arma de fogo, documentos de usuários de drogas em poder dos réus, meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, inviabilizando a absolvição ou desclassificação para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006.
6. Da análise dos autos, escorreita a condenação pela associação ao tráfico de drogas entre os recorrentes, se na instrução criminal ficou demonstrado por depoimentos dos policiais, se as informações obtidas materializam em investigação preliminar que ambos estariam associados para a prática do crime de associação para tráfico de drogas, em que fica caracterizada estabilidade e uso da residência onde moravam para guardar e comercializar drogas.”
Nas razões dos recursos especiais, os recorrentes alegam, de forma genérica, violação a norma federal, mencionando os artigos 150, 210 e 240 do Código de Processo Penal, bem como o artigo 5o, incisos X, XI LIV e LXIII , da Constituição Federal, sustentando os seguintes argumentos: a) ilegalidade na busca domiciliar realizada, visto que o mandado de busca e apreensão fora cumprido fora do prazo; b) nulidade quanto à quebra de incomunicabilidade das testemunhas; c) ofensa ao princípio “nemo tenetur se detegere”, uma vez que manifestaram o direito ao silêncio seletivo, interesse em responder somente as indagações da defesa; d) cerceamento de defesa, pois “não pode o Magistrado de piso utilizar -se de elementos produzidos noutro processo para justificar a sentença neste!” (Ids. 93032969 e 93032970)
Recursos tempestivos (Id. 93737966).
Contrarrazões (Id. 95934477).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No ponto, vale destacar que os recorrentes não lograram êxito em demonstrar, de forma clara e precisa, como restaram violados os artigos 150, 210 e 240 do Código de Processo Penal, tampouco expuseram as razões pelas quais o acórdão recorrido os teria afrontado.
Sobre o assunto, colaciono o seguinte aresto:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020) (grifei)
Ademais, se a parte não rebate os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
In casu, a despeito de mencionarem violação aos dispositivos de lei federal (artigos 150, 210 e 240 do CPP), conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto os recorrentes não expuseram de forma objetiva como os dispositivos restaram violados, nem em que medida o acórdão recorrido os teria vulnerado, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Da suposta violação da Constituição Federal - Via inadequada
Outrossim, conforme disposto nos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é evidente que a afronta a dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, haja vista que incumbe ao Superior Tribunal de Justiça apenas a pacificação quanto à interpretação de dispositivo de lei federal.
Vejamos:
“PROCESSO PENAL E PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXAME DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, cuja competência encontra-se adstrita ao âmbito do Supremo Tribunal Federal, conforme prevê o art. 102 da Constituição Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AREsp 685.051/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018). (negritei)
Em detrimento disso, quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, incisos X, XI LIV e LXIII, da Constituição Federal, o recurso especial constitui via inadequada para a análise da questão, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Não obstante, a súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, os recorrentes pleiteiam a reforma do acórdão hostilizado amparados nas seguintes teses: a) ilegalidade da busca domiciliar realizada, b) quebra da incomunicabilidade das testemunhas; c) violação ao direito do silêncio seletivo, e d) nulidade por cerceamento de defesa.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“Em que pese a pretensão defensiva, é notório a existência de precedente que o Superior Tribunal de Justiça, e deste próprio Tribunal que o tráfico ostenta a condição de permanência do delito em comento, em casos de fundadas suspeitas, sequer exige mandado judicial, conforme destaco dos seguintes julgados, verbis:
(STJ) “...o crime de Tráfico de Drogas possui natureza permanente possibilitando que os Policiais procedam a busca e apreensão na residência do Acusado quando houver suspeita acerca da prática do crime não sendo exigível a apresentação de mandado de busca e apreensão”” (REsp: 1787855 MG 2018/0298433-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2019).
(STJ) “...É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. O crime de tráfico de drogas, na modalidade atribuída ao ora paciente (guardar ou ter em depósito), possui natureza permanente. Tal fato torna legítima a entrada de policiais em domicílio para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva capazes de demonstrar a ocorrência de situação flagrancial.” (HABEAS CORPUS No 588.445 - SC (2020/0139280-1, 5a Turma, Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 25/08/2020).
No mesmo sentido este Tribunal de Justiça já decidiu, verbis:
(TJMT) “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO, POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – CRIME PERMANENTE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS – DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – (...) Segundo entendimento do STJ, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais militares na residência do acusado, quando a conduta flagrancial estiver precedida de fundada suspeita. (...)” (APL: 00429060320178110042 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 28/08/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 31/08/2018).
Assim, não procede o pleito de ilegalidade da busca domiciliar na residência dos acusados, porquanto procedida não só por meio de mandado judicial, também, diante de fundadas suspeitas relevante que culminou a apreensão de droga no local, crime permanente, que sequer exige mandado em casos como o ora tratado.
(...)
Não procede o pleito de nulidade, também neste tocante, até porque a realização da audiência por vídeo conferência decorre da excepcionalidade em face da pandemia [Covid-10], e não se vislumbrou no caso a quebra de fato e de direito da incomunicabilidade entre testemunhas na audiência por vídeo conferência, e diga-se, o sistema tem dispositivo que não permite uma testemunha tenha acesso a declaração da outra, inclusive, o magistrado, teve a cautela no momento da tomada do depoimento mostrar o local onde a testemunha se encontrava.
Ademais, a defesa não suscitou a existência de vício e não comprova que houve de fato a quebra da inviolabilidade ou qualquer prejuízo nesse tocante, até porque em suas razões justifica que “nada impediria que empós o início houvesse a quebra de incomunicabilidade...”, de modo não haver prova da quebra de incomunicabilidade, se situa o pedido em presunção, e como bem ressaltado pelo juízo sentenciante, uma testemunha não acompanhou o depoimento da outra já que a testemunha MÁRCIO LÁZARO, ouvido por meio videoconferência, teria exibido o ambiente em sua volta, onde se verificou não haver qualquer outra testemunha.
Desse modo, como bem observado na sentença, não deve ser acolhido o pleito defensivo, até por ser meramente argumentativa haja vista a inexistência concreta e comprovada violação do art. 210 do CPP ou prejuízo para qualquer das partes.
(...)
Desse modo, não há se falar em violação a garantia constitucional do direito silêncio estampada no art. 186 do CPP.
Por oportuno, colaciono jurisprudências desta e. Corte de Justiça que bem trataram da matéria, in verbis:
(TJDF) “DIREITO AO SILÊNCIO. FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. (...)O exercício do direito ao silêncio não implica vedação a que perguntas sejam dirigidas pela Acusação ao acusado, na exata expressão da última parte do artigo 186, do Código de Processo Penal, vedado, naturalmente, exercício de coação para que sejam elas respondidas, o que não foi o caso. (...)” (20130310252565 DF 0024876-87.2013.8.07.0003, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 04/04/2019, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 10/04/2019).
Diante desses fatos, entendo que o exercício do direito ao silêncio não foi violado no presente caso, dado que, mesmo após ciente de que não estaria obrigado a responder qualquer pergunta e que o silêncio não seria interpretado em prejuízo do acusado, interpelado veio a responder voluntariamente as perguntas da acusação.
(...)
Assim, qualquer nulidade a ser apontada durante a persecução Processual Penal deve ser comprovada mediante prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, que normatiza o Pás de Nullité Sans Grief, ao mencionar que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Desse modo, não constatando a ocorrência de prejuízo à sua defesa, vez que diante das informações contidas nos autos, não visualizo a violação do contraditório e ampla defesa, até porque, embora a defesa argumente que a sentença faz referência aos aludidos autos, vislumbra-se que há outras provas construídas em contraditório como depoimentos dos policiais confirmando a apreensão do entorpecente na casa do réu.
Não há, a suscitada nulidade por em cerceamento de defesa, dada a ausência do prejuízo, portanto, a rejeito..” (Id. 82663986)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: a) a busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrância no interior da residência, b) a inobservância da incomunicabilidade das testemunhas requer demonstração da efetiva lesão à defesa, c) as perguntas respondidas voluntariamente não violam à garantia do direito ao silêncio, máxime quando não comprovado o prejuízo sofrido e d) a alegação de nulidade por cerceamento de defesa necessita de comprovação do prejuízo.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FLAGRANTE. JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REVISÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. É pacífico, nesta Corte, o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal qual o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que naquele momento, dentro da residência, haveria situação de flagrante delito.
2. Tendo o ingresso em domicílio decorrido de investigações preliminares, dando conta da existência de traficância na residência da recorrente, não há falar em nulidade do flagrante.
3. A análise de eventual validade das declarações prestadas por testemunha, que teria sido obrigada a prestar informação falsa sobre o delito, exigiria revolvimento fático-probatório, providência inadmissível nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1512826/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "A inobservância da incomunicabilidade das testemunhas, disposta no art. 210 do Código de Processo Penal, requer demonstração da efetiva lesão à Defesa, no comprometimento da cognição do magistrado." (HC 166.719/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 12/4/2011, DJe 11/5/2011)
2. Na hipótese, o Tribunal de origem justificou a condenação com base em outras provas que não a supostamente inquinada pelo vício da incomunicabilidade. A não comprovação de prejuízo à defesa obsta o reconhecimento da nulidade.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1860776/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020) (grifei)
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PREJUDICIALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. UTILIZAÇÃO DE ALGEMAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA. ALEGADA NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA. NEMO TENETUR SE DETEGERE. DIREITO AO SILÊNCIO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. "Ocorrido o trânsito em julgado da condenação, não há se falar em ilegalidade da prisão preventiva, pois trata-se de nova realidade fático-processual" (HC n. 212.101/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 18/09/2012, DJe 26/09/2012).
3. "Não se revela desproporcional ou desarrazoado o emprego de algemas quando, pelas circunstâncias da ocasião, a sua utilização se justifica como cautela à integridade física dos presentes" (RHC 25.475/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014).
4. A alegação de nulidade na audiência de inquirição das testemunhas em virtude da utilização de algemas encontra-se preclusa por não ter sido alegada no momento oportuno.
5. A declaração de nulidade decorrente da utilização de algemas exige a efetiva demonstração de prejuízo em observância ao princípio pas de nullité sang grief, o que não ocorreu no caso dos autos.
6. Pela garantia da não autoincriminação, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, não podendo ser forçado, por qualquer autoridade ou particular, a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração que o incrimine, direta ou indiretamente.
7. Tendo o paciente respondido, voluntariamente, às perguntas formuladas pelo Parquet e, não se verificando o emprego de pressão psicológica, ausente violação à garantia do nemo tenetur se detegere.
8. Habeas corpus não conhecido.” (HC 313.330/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 30/08/2016) (negritei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DAS PERGUNTAS FORMULADAS PELO ADVOGADO DE DEFESA. NULIDADE. VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
1. "O direito ao silêncio é um consectário do nemo tenetur se detegere, sendo este uma garantia da não autoincriminação, segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, ou seja, ninguém pode ser forçado, por qualquer autoridade ou particular, a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração que o incrimine, direta ou indiretamente. Trata-se de princípio de caráter processual penal, já que intimamente ligado à produção de provas incriminadoras" (AgRg no HC n. 506.975/RJ, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/6/2019, DJe 27/6/2019).
2. Nesse contexto, o indeferimento das perguntas formuladas pelo advogado de defesa, pois anteriormente formuladas pela acusação e não respondidas pelo réu, não viola o disposto no art. 186 do Código de Processo Penal. Precedente.
3. Nos moldes do art. 563 do Código de Processo Penal, nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar danos às partes. A tipicidade dos atos processuais, portanto, funciona somente como instrumento para a correta aplicação do direito. Sendo assim, eventual desrespeito às formalidades prescritas em lei apenas deverá acarretar a invalidação do ato processual quando a finalidade para a qual foi instituída a forma for comprometida pelo vício.
4. No caso, o recorrente apenas questionou de forma genérica os fatos ocorridos durante a sessão de julgamento. Não apontou qual seria a importância das perguntas indeferidas ou como poderiam as respectivas respostas beneficiar o réu ou corroborar as teses de defesa apresentadas em plenário.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 85.063/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO COM O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DA LEI N. 11.343/2006. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS OU INTEGRA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A ocorrência, em uma mesma circunstância, dos delitos de contrabando e tráfico de drogas não enseja a reunião dos processos, pois, na espécie dos autos, um crime ou sua prova não é elementar do outro, não se vislumbrando a existência da relação de dependência entre os delitos". (CC 126.245/MT, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA - DES. CONVOCADA DO TJ/PE, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 29/5/2013).
2. Os fundamentos utilizados pelas instâncias ordinárias para não aplicar a minorante do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas ao caso concreto, em razão da dedicação do recorrente à atividade criminosa, evidenciada sobretudo pela grande quantidade de drogas apreendida (152,5kg de maconha) e, devido ao modus operandi, está em consonância com o entendimento desta Corte Superior de Justiça.
3. Não ocorre prejuízo à defesa, mormente porque, conforme a sentença, o resultado da diligência requerida pelo órgão acusador sequer foi considerado como elemento de prova durante a instrução criminal e, bem como destacado pelo Tribunal de origem, não há falar em nulidade quanto ao recebimento da denúncia. Nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, não se declara qualquer nulidade se dela não decorrer prejuízo para as partes, observado o princípio pas de nullité sans grief, insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1630565/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto as supostas violações supracitadas, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, o que impede o seguimento do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Por fim, nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Assim, a tese de ingresso irregular no domicílio dos recorrentes ensejaria averiguação acerca da existência de justa causa do ato, bem como a tese de quebra da incomunicabilidade das testemunhas demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral segundo a qual "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".
2. Nesse sentido, "é pacífico nesta Corte o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito" (HC n. 591.741/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 2/9/2020).
3. Diante dessas orientações, "a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida" (REsp n. 1.871.856/SE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020).
4. Pelo que foi delineado no acórdão recorrido, verificar se a entrada dos policiais no domicílio foi autorizada ou se essa diligência foi precedida de averiguação a respeito da existência de justa causa exigiria o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado nesta instância nos termos da Súmula n. 7/STJ e da Súmula n. 279/STF. Precedente.
5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1631582/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020) (negritei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO PARA DEFENDER O RÉU EM AUDIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇÃO DE AFRONTA AO ART. 210 DO CPP. NÃO PROCEDENTE. DIÁLOGO OCORRIDO ENTRE POLICIAL DA ESCOLTA E TESTEMUNHAS APÓS SUA OITIVA. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS NÃO CONFIGURADA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS ÁUDIOS DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DESNECESSIDADE. NULIDADE PELA UTILIZAÇÃO DE TRECHOS LIVREMENTE TRADUZIDOS E EDITADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULA N. 211/STJ.
1. A alegada nulidade por cerceamento de defesa em razão da nomeação de defensor ad hoc não foi reconhecida pelas instâncias antecedentes, sendo consignado que o defensor dativo teve a oportunidade de conversar com o acusado fora da sala de audiência antes do início dos trabalhos, o acompanhou nas demais audiências, além daquela em que foi constituído quando do interrogatório do acusado, assim como as alegações finais apresentadas foram suficientemente fundamentadas.
2. Além do mais, não constou da ata de audiência nenhum fato que demonstrasse eventual prejuízo ou impedimento para a continuidade do ato processual, como a ocorrência ou não de entrevista prévia, a complexidade do feito ou o fato de a defesa não se sentir habilitada para tal mister, nesse sentir, tem-se que o Magistrado sentenciante atuou nos estritos termos do art. 265, §2o, do CPP, não sendo possível extrair razões para entender que o ora agravante teve cerceado seu direito à ampla defesa durante a instrução processual, inexistindo motivos para a declaração da alegada nulidade por cerceamento de defesa. Precedentes.
3. A Corte de origem concluiu pela inexistência de violação à incomunicabilidade das testemunhas, consignando que o agente que escoltou o acusado não se insere na categoria de testemunha e que a conversa ocorreu entre esse (policial da escolta) e uma testemunha, após ter prestado depoimento. Logo, não configurada a conversa entre as testemunhas, tampouco que uma testemunha tenha ouvido e/ou influenciado o depoimento da outra, entendo que não está evidenciada a quebra da incomunicabilidade das testemunhas, inexistindo, pois, ofensa ao art. 210 do CPP. Ademais, alterar as conclusões do acórdão recorrido, como requer a defesa, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório colhido nos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes.
4. É assente nesta Corte Superior ser "desnecessária a transcrição de todo o conteúdo das interceptações telefônicas, uma vez que a Lei n. 9.296/96 não previu tal exigência, sendo suficiente o acesso do material coletado às partes, nos termos da jurisprudência deste Sodalício, circunstância que atrai a incidência do óbice da Súmula n. 83/STJ" (AgRg no AREsp n. 1.111.512/MG, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 1o/2/2019).
5. A tese de utilização de trechos livremente traduzidos e editados para fundamentar a sentença condenatória não foi submetida nem debatida especificamente pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para suprir eventual omissão, inexistindo o requisito do prequestionamento, o que atrai a incidência da Súmula n. 211/STJ.
6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 927.485/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Do recurso extraordinário
Trata-se de recursos extraordinários interpostos por IVONILDO DA MATA BARRETO e DIVINA APARECIDA PEREIRA DOS ANJOS, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, nos termos da seguinte ementa (Id. 82663989):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO - RECURSO DA DEFESA – 1) NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – DELITO DE NATUREZA PERMANENTE – FUNDADAS RAZÕES QUE LEVOU A PRISÃO EM FLAGRANTE POR APREENSÃO DE DROGA, ARMA, MUNIÇÃO E DOCUMENTOS DE USUÁRIOS DE DROGAS EM PODER DOS RÉUS – 2) QUEBRA DE INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA DA VIOLAÇÃO – 3) DIREITO AO SILÊNCIO – FORMULAÇÃO DE PERGUNTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE QUE NÃO VIOLA O DIREITO DE PERMANECER CALADO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – INOCORRÊNCIA DE NULIDADE – 4) CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA UTILIZADA NA SENTENÇA – ACESSO NOS AUTOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PLEITOS DE NULIDADES AFASTADOS – 5) ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS E DESCLASIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – PROVAS NOS AUTOS A AMPARAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS EM JUÍZO – APREENSÃO DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIAS FACTUAIS INDICADORAS DO TRÁFICO – NEGATIVAS DE AUTORIA APRESENTADAS SEM FUNDAMENTOS NO CONJUNTO PROBATÓRIO – 6) CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO COMPROVADO NOS AUTOS PELAS PALAVRAS DOS AGENTES POLICIAIS – PRISÃO POSSIBILITADA APÓS PRÉVIA INVESTIGAÇÃO E DENÚNCIAS DO COMÉRCIO DE DROGAS PELOS ACUSADOS – ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA - CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA INFORMAÇÕES ANTERIORES DA OCORRÊNCIA DO COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada na residência dos acusados, precedente do STJ, dada a natureza permanente do crime de tráfico de drogas, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais militares na residência do acusado, quando a conduta flagrancial estiver alicerçada em evidências concretas da prática da traficância.
2. Inviável o pleito de nulidade por violação de incomunicabilidade de testemunhas, quando não ficar demonstrado nos autos sua ocorrência na audiência por vídeo conferência, tendo o magistrado, inclusive, ponderado que no momento da tomada do depoimento foi mostrado o local em que ela se encontrava, de modo que a mera presunção não é capaz de invalidar o ato processual.
3. Não há se falar em violação a garantia constitucional do direito silêncio estampada no art. 186 do CPP, após ciente de que não estaria obrigado a responder qualquer pergunta e que o silêncio não seria interpretado em prejuízo do acusado, interpelado veio a responder voluntariamente as perguntas da acusação; bem como o exercício do direito ao silêncio não implica vedação à Acusação faça perguntas ao acusado, fica a seu arbítrio responder ou não.
4. Nulidade apontada durante a persecução Processual Penal exige comprovação de prejuízo, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, que normatiza o Pás de Nullité Sans Grief, e define não ser nulo o ato se não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
5. Deve ser mantida a condenação por tráfico quando a prova colhida nos autos, demonstra, indene de dúvida, a conduta do comércio ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, amparadas nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante após investigação que levou a apreensão de droga na residência, arma de fogo, documentos de usuários de drogas em poder dos réus, meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, inviabilizando a absolvição ou desclassificação para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006.
6. Da análise dos autos, escorreita a condenação pela associação ao tráfico de drogas entre os recorrentes, se na instrução criminal ficou demonstrado por depoimentos dos policiais, se as informações obtidas materializam em investigação preliminar que ambos estariam associados para a prática do crime de associação para tráfico de drogas, em que fica caracterizada estabilidade e uso da residência onde moravam para guardar e comercializar drogas.”
Nas razões dos recursos extraordinários, os recorrentes alegam violação ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal sustentando ilegalidade na busca domiciliar realizada, visto que o mandado de busca e apreensão fora cumprido fora do prazo. Ademais, os recorrentes sustentam ofensa ao artigo 210 do Código de Processo Penal, ao argumento de nulidade quanto à quebra de incomunicabilidade das testemunhas.
Além disso, sustentam ofensa ao princípio “nemo tenetur se detegere”, uma vez que manifestaram o direito ao silêncio seletivo e nulidade por cerceamento de defesa, pois “não pode o Magistrado de piso utilizar -se de elementos produzidos noutro processo para justificar a sentença neste!” (Ids. 93032979 e 93032980)
Recursos tempestivos (Id. 93807958).
Contrarrazões (Id. 95934478).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso extraordinário atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da inexistência de demonstração de repercussão geral
O artigo 102, § 3o, da Constituição Federal, estabelece como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a exigência da demonstração da repercussão geral das questões nele discutidas.
Assim, é imprescindível a preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das matérias avençadas, contendo, de forma motivada, as justificativas pelas quais a temática constitucional trazida no extraordinário apresenta significado econômico, político, social ou jurídico relevante e ultrapassa os interesses subjetivos das partes litigantes.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1114038 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 07-06-2019 PUBLIC 10-06-2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A matéria versada no recurso extraordinário difere daquela contida no Tema 990 da repercussão geral. 2. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1215646 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 11-03-2020 PUBLIC 12-03-2020) (negritei)
Em análise, vê-se que os recorrentes além de não direcionarem um tópico específico para comprovar a repercussão geral, não demonstraram em nenhuma passagem a existência de relevo econômico, político, social ou jurídico das matérias constitucionais que pretendem debate, bem como não comprovaram que os temas possuem relevância para além do caso concreto, portanto, não transcende os interesses subjetivos da causa. Logo, não houve o cumprimento da exigência constitucional.
Desse modo, não restando demonstrada a repercussão geral da tese constitucional aventada pelos recorrentes, não preenchido o requisito de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
No intuito de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 102, inciso III, da Constituição Federal, para que o Supremo Tribunal Federal tenha condições de reexaminar as controvérsias suscitadas, é necessário que os temas tenham sido decididos em única ou última instância pelos tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme Súmula 282 do STF.
Ademais, vale consignar ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que as matérias sejam consideradas prequestionadas, é imprescindível que nas razões dos embargos de declaração haja a indicação precisa dos pontos supostamente omissos, em aplicação da Súmula 356/STF, o que não ocorreu no caso concreto, visto que não foram opostos aclaratórios em face do acórdão impugnado.
Pois bem. Não houve manifestação no acórdão recorrido acerca da alegada contrariedade ao artigo 5o, LVI e XI, da Constituição Federal.
Neste sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas no 282 e 356 da Corte. Alegação de violação do art. 5o, incisos LIV e LV/CF. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Indeferimento de provas no processo judicial. Repercussão geral. Ausência. Júri. Quesitos. Nulidade. Preclusão. Acidente de trânsito. Homicídio. Dolo eventual. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula no 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE no 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1o/8/13, sob o rito da repercussão geral. 4. O Plenário da Corte, no exame do ARE no 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 5. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula no 279/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1082390 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018)
Desta feita, embora o recorrente aponte violação ao artigo 5o, XI e LVI, da Constituição Federal, verifica-se que a referida questão não foi abordada no acórdão combatido, situação que obsta o seu reexame pelo Supremo Tribunal Federal e impede a admissão do recurso.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Não obstante, na interposição do recurso extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente os supostos dispositivos constitucionais violados, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirmou os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADO ERRO MATERIAL NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O presente recurso não é meio próprio para a correção de erro material ocorrido na sentença e no acórdão recorrido. Além disso, esta Suprema Corte não é competente para sanar supostos vícios verificados na instância de origem. O relatório da decisão agravada limitou-se a fazer transcrições do que fora decidido. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF. 3. Ausência de demonstração, nas razões do recurso extraordinário, de que forma o acórdão recorrido teria violado os referidos dispositivos constitucionais, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe de 1o.08.2013 – Tema 660), fundamento, aliás, não atacado nas razões do presente recurso. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1174918 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-140 DIVULG 04-06-2020 PUBLIC 05-06-2020) (grifei)
In casu, os recorrentes alegam, genericamente, ofensa ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, porém não demonstram em que medida o acórdão recorrido teria ofendido a ordem constitucional, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, o que obsta a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Violação de lei infraconstitucional. Via inadequada. Impossibilidade de análise de ofensa reflexa
Da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, extrai-se que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do recurso extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal.
Além disso, para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar as controvérsias que lhe são suscitadas, é indispensável que a violação aos postulados constitucionais ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
Sobre o assunto:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020) (negritei)
Desta feita, a suposta ofensa ao artigo 240 do Código de Processo Penal, não podem ser objeto de análise na via do recurso extraordinário, por ser se tratar de violação de lei infraconstitucional.
Outrossim, quanto as teses de ilegalidade da busca domiciliar realizada na residência dos recorrentes, nulidade quanto à quebra de incomunicabilidade das testemunhas, violação do direito ao silêncio e nulidade por cerceamento de defesa, verifica-se a necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente as espécies, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, portanto, obstado também a admissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Por fim, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
No presente caso, quanto a tese de ilegalidade das provas produzidas durante a busca domiciliar realizada na residência, os recorrentes pretendem rever o entendimento do acórdão impugnado, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO (CF, ART. 5o, XI) – BUSCA DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PRÉVIA ORDEM JUDICIAL – OCORRÊNCIA DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – POSTERIOR DEMONSTRAÇÃO DOS ELEMENTOS EVIDENCIADORES DA PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A REALIZAÇÃO DA DILIGÊNCIA – ALEGADA NULIDADE INEXISTENTE – DECISÃO QUE SE AJUSTA A ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 603.616/RO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1216502 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 14-05-2020 PUBLIC 15-05-2020) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DO TEXTO MAGNO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. A CONSTATAÇÃO DO FLAGRANTE POSTERIOR AO INGRESSO NÃO É SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A MEDIDA EXCEPCIONAL (TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que não se verifica no caso concreto. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1317063 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 25-05-2021 PUBLIC 26-05-2021)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, no que tange a tese supracitada fica vedada a análise pelo STF, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, inadmito os recursos especiais e extraordinários, com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça